Tribunal: TJSP
Processo: 1501074-51.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas – Impossibilidade – A droga (687,81g de maconha) foi apreendida na residência do acusado em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, o qual foi expedido após previa investigação acerca da

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas – Impossibilidade – A droga (687,81g de maconha) foi apreendida na residência do acusado em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, o qual foi expedido após previa investigação acerca da prática do crime – Policiais civis observaram movimentação de usuários de drogas na residência do acusado, onde também foi apreendida uma balança digital com resquícios da droga - Decote do aumento sobre a pena-base – Possibilidade – Quantidade não se mostrou suficiente à majoração - Reincidência – Afastamento -Inviabilidade de se reconhecer a condenação por crime do artigo 28 da Lei de Drogas como reincidência - Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/06 – Possibilidade - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO, com determinação de expedição alvará de soltura clausulado diante de praticamente o cumprimento integral da pena privativa de liberdade.